Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO À EFETIVIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

I. Na fase de cumprimento de sentença deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
II. Conforme entendimento da Corte Superior,as medidas previstas no art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil condicionam-se à análise daadequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta;b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas;c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; ed) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
III. No caso concreto,a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as medidas coercitivas reais atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do passaporte) em nada contribuem à efetividade da determinação judicial, a par de não se revelarem proporcionais (caráter tão somente punitivo e sem guardar relação de eficácia à satisfação da dívida).
IV. Agravo de instrumento desprovido.